Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-35.2009.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004770-35.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SMV INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.526.807/0001-50 (APELADO), BARTOLOMEU DE MOURA DIAS - CPF: 461.855.771-00 (APELADO), VALMIR VARELA - CPF: 016.622.899-01 (APELADO), MARILENE SACCO PEDROTTI - CPF: 535.122.861-00 (APELADO), SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR - CPF: 718.862.571-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO FINALIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Em grau recursal, aduz o apelante que está em trâmite um pedido de compensação tributária, motivo pelo qual vêm requerendo a suspensão do feito executivo, já que não finalizado.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o regular tramite do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

O Apelante se insurge dessa decisão, que pôs fim ao processo de execução, antes mesmo da conclusão da compensação tributária, que se encontra em trâmite no âmbito administrativo.

É certo que o instituto da compensação tributária decorre do fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 156, II, a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, para tanto exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”

No Estado de Mato Grosso, a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1° e 2° e demais artigos.

No caso dos autos, o recorrente trouxe à baila documentos que demonstram a existência de pedido de compensação sobre a CDA 20081323, com a informação de que o procedimento administrativo que recai sobre essa ainda não se finalizou.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOEDE PROVAS.SÚMULA N. 7/STJ. 1
. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido.
”
(STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).

E mais:

Esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.
”

(N.U 0008228-57.2009.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019). (destaquei)

No caso posto, diante da existência do pedido de compensação, que se encontra em trâmite perante o Fisco, não há que se falar na extinção da ação de execução fiscal. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem e suspender a ação até decisão final do processo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020